Tribunal: TJES
Processo: 5003063-04.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003063-04.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA e outros
RECORRIDO: FABIO FREITAS SIQUARA GONCALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AGÊNCIA DE TURISMO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória proposta em face da companhia aérea e da agência de turismo que vendeu as passagens. Alega o autor que, em razão de cancelamento de voo, chegou com atraso de 7h ao destino final. Aduz que não lhe foi prestada assistência adequada. Requer indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar as requeridas, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$10.000,00 e de indenização por danos materiais no importe de R$114,35. A agência de viagens pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou, no mérito, sejam julgados improcedentes os pedidos autorais contra si. Em contrarrazões, o autor pugna que seja mantida incólume a sentença proferida.

3. Entendo que a sentença merece reformas. Constata-se que o evento causador dos danos suportados pelo requerente é o cancelamento de voo. A parte recorrente em nada contribuiu para o ato ilícito. Ao contrário, há expressa declaração da parte autora que a agência forneceu voucher para alimentação, em nítida tentativa de amenizar os infortúnios experimentados.

4. O STJ possui entendimento consolidado de que o intermediador de venda de passagens aéreas não responde solidariamente pelos eventuais danos decorrentes de cancelamento, atraso ou alteração de voos, salvo nos casos em que se comprove participação direta do intermediário nas falhas ou que o serviço vendido envolva pacotes turísticos completos, o que não é o caso dos autos: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SOCIEDADE QUE APENAS VENDEU AS PASSAGENS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a sociedade empresarial que apenas vendeu as passagens aéreas tem responsabilidade pelo cancelamento do voo. 2. Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo. 3. Com efeito, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente (emissão dos bilhetes aéreos), e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea), no tocante ao cancelamento do voo contratado. 4. Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo. 5. Recurso especial provido” (REsp n. 2.082.256/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023. Grifei)

5. Assim, em face da ausência de solidariedade entre as rés, a companhia aérea demandada deve arcar sozinha com a condenação imposta em sentença.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos autorais contra a ora recorrente. Mantêm-se incólumes os demais capítulos da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95), devendo a companhia aérea arcar com as condenações impostas.

7. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)